Tribunal: TJBA
Processo: 8009852-86.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009852-86.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VITOR COSTA FIGUEREDO Advogado(s): GENIEL ALVES SANTOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s):LUIZ FERREIRA MANZINI NETO, ADEMIR ISMERIM MEDINA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II – EDUCAÇÃO FÍSICA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência que indeferiu pleito liminar de nomeação imediata do agravante para o cargo de Professor do Ensino Fundamental II – Nível II – Educação Física. O agravante foi aprovado em 40º lugar em cadastro de reserva no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2023, que previa 15 vagas imediatas, sustentando a existência de direito subjetivo à nomeação em razão da convocação de candidatos além das vagas inicialmente previstas e da contratação temporária de professores para o exercício das mesmas funções. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se candidato aprovado em cadastro de reserva e classificado, portanto, fora do número de vagas possui probabilidade do direito suficiente para justificar tutela de urgência visando nomeação imediata; (ii) estabelecer se as contratações temporárias realizadas durante a vigência do concurso caracterizam preterição apta a converter expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. O agravante ocupa a 40ª posição na classificação, enquanto a Administração convocou candidatos apenas até o 31º colocado, permanecendo candidatos com melhor classificação em posição preferencial. A determinação judicial de nomeação imediata do agravante desconsideraria a ordem classificatória do concurso e poderia comprometer o direito dos candidatos melhor posicionados. A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação, salvo hipóteses excepcionais de preterição comprovada. A mera existência de contratação temporária não converte automaticamente expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora das vagas previstas. A configuração da preterição exige prova robusta de que as contratações precárias substituem, de forma indevida e permanente, cargos efetivos vagos, afastando a hipótese de excepcional interesse público. O agravante não apresenta elementos suficientes para demonstrar, em cognição sumária, que as contratações temporárias decorreram de necessidade permanente da Administração. A análise aprofundada acerca da identidade das funções exercidas e da alegada substituição irregular demanda dilação probatória incompatível com a fase de tutela provisória. A nomeação e posse em cargo efetivo produzem efeitos funcionais e financeiros de difícil reversibilidade, impondo cautela na concessão de provimentos liminares dessa natureza. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital e inserido em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação. A contratação temporária, isoladamente, não configura preterição apta a gerar direito subjetivo à nomeação. A configuração da preterição exige prova inequívoca de substituição indevida e permanente de cargos efetivos por vínculos precários. A concessão de tutela de urgência para nomeação em concurso público exige demonstração robusta da probabilidade do direito em sede de cognição sumária. A necessidade de dilação probatória impede o reconhecimento liminar da alegada preterição em concurso público. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 931 e 937; Regimento Interno do Tribunal, art. 187. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8074514-30.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Marta Moreira Santana, Segunda Câmara Cível, publ. 29.07.2025; STF, Temas 780 e 784. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8009852-86.2026.8.05.0000, em que atua como Agravante VITOR COSTA FIGUEREDO e como Agravado o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador, .